Tribunal: STF
Processo: HC 203223
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ADVOCACIA ADMINISTRATIVA. TESES DEFENSIVAS DE CRIME IMPOSSÍVEL E ATIPICIDADE DA CONDUTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



    1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.



    2. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.